Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708950-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: NEILSON SOUZA MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda - ME em face da r. decisão (ID 184682520, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Neilson Souza Muniz, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, por ausência de pressupostos necessários para a decretação, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado em face da empresa NS COMERCIO DE PRODUTOS DESODORIZANTES LTDA, CNPJ: 45.009.617/0001-06. Decido. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso, a parte exequente fundamenta o pedido no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração pretendida. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve, por si só, como fundamento para responsabilização da empresa suscitada. Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Indique o exequente bens passíveis de penhora, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do feito. Intime-se". Nas razões recursais, alega o Agravante, em suma, que já se utilizou de todos os meios possíveis para prosseguir com a execução, porém, todas as medidas se mostraram infrutíferas. Narra que tomou conhecimento do fato de que o Agravado possui uma microempresa e que: “pode ter dilapidado seu patrimônio de maneira a nada constar de bens ou valores, vinculados ao seu CPF, mas apenas ao CNPJ da empresa, transferindo seus bens para a empresa, a fim de que não seja localizado nenhum bem de sua titularidade, impossibilitando a satisfação da dívida”. Requer a reforma da r. decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do Recorrido. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o intuito de alcançar os bens da empresa, responsabilizando-a pelas dívidas contraídas por seus sócios, conforme previsão expressa no art. 133, § 2o, do CPC/15. Para a caracterização do instituto, deve-se comprovar que o sócio devedor se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a credores. No entanto, em princípio, não se constata que a parte Agravante tenha apontado, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da instauração do incidente pleiteado, conforme observado no decisum recorrido. Assim, não se vislumbra, neste momento, a plausibilidade do direito alegado, uma vez que o fundamento para a desconsideração inversa se baseia em ilações e suposições, pois o Agravante não indicou elementos concretos quanto ao alegado uso da pessoa jurídica da qual é sócio o Agravado para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a credores, restringindo-se a sustentar o simples inadimplemento do devedor e a ausência de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator